Tribunal: TCU
Processo: 005.582/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Sergio Gonzaga Wenceslau, Alice Cristina Santos Lacerda, Silvia Silva Rocha, Sandro André Hammarstron e Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 11.131/2020-TCU-2a Câmara, mantido pelo Acórdão 12.542/2020-TCU-2a Câmara, ambos sob a relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Sergio Gonzaga Wenceslau, Alice Cristina Santos Lacerda, Silvia Silva Rocha, Sandro André Hammarstron e Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 11131/2020-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 12542/2020-TCU-Segunda Câmara , ambos sob relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o patrocínio da defesa dos empregados e dirigentes, no exercício do cargo, por advogados das entidades estatais é possível desde que não haja conflito de interesses e/ou que os atos praticados não sejam manifestamente ilegais ( Acórdão 176/2017-TCU-Plenário , 3.116/2013-TCU-Plenário e 4.400/2016-TCU-2a Câmara); e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados, informando-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.